Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO RECUPERADO. COBRANÇA DE TRIBUTOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo ente federativo e apelação adesiva da autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório incidentes sobre veículo roubado e recuperado, condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00, indeferir indenização por danos materiais por ilegitimidade ativa e rejeitar repetição em dobro dos valores pagos a título de protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se houve prescrição da pretensão indenizatória; (ii) definir a legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais; (iii) apurar a responsabilidade civil do Estado pela demora na restituição do veículo; (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de dano moral;
3. A prescrição não se configura, pois, em hipóteses de responsabilidade civil por omissão estatal, aplica-se a teoria actio nata, iniciando-se o prazo com a ciência inequívoca da lesão, além de se tratar de omissão continuada.
4. O princípio da estabilização subjetiva da demanda se baseia no artigo 329 do CPC e estabelece que, após um determinado momento processual, o autor fica impedido de alterar o pedido ou a causa de pedir, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e o contraditório e a ampla defesa do réu.
5. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, baseada na teoria da falta do serviço, exigindo demonstração da falha administrativa, do dano e do nexo causal. No caso, restou comprovada a omissão da Polícia Civil na comunicação da recuperação do veículo, que permaneceu retido por mais de dez anos, ocasionando cobrança indevida de tributos e protestos.
6. A indenização por dano moral decorrente de protesto indevido ocorre in re ipsa e os abalos sofridos pela autora ultrapassam o dissabor cotidiano.
7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 7.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e jurisprudência desta Corte, não se justificando redução ou majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo causal.” “2. A demora na restituição de veículo recuperado, com manutenção de débitos e protestos, configura falha na prestação do serviço público e enseja indenização por dano moral.” “3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando redução ou majoração quando compatível com precedentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIII; art. 37, § 6o; CC, arts. 43 e 940; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30/3/2016; STJ, REsp n. 1.645.589/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 4/2/2020; TJDFT, APC n. 0712087-52.2022.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/5/2023.